Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-77.2021.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-77.2021.8.14.0010

APELANTE: AURIVAN PINTO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO –
PARCIAL PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, PORÉM, ESTA NÃO APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.

ASSIM, APÓS REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. NÃO SENDO POSSÍVEL, CONTUDO, A REDUÇÃO EM RAZÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
AURIVAN PINTO ARAÚJO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 10078931, que no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 23 horas, na Rua Central, nº 92, no Município de Breves, o apelante, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, subtraiu da vítima, Felipe Gomes Viana, um aparelho celular.

De acordo com os autos, a vítima retornava para sua residência quando foi abordada pelo apelante que, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu da vítima seu aparelho celular; que após tal ocorrência a vítima se utilizou do dispositivo de rastreamento do aparelho e conseguiu o localizar, fato noticiado à Polícia Militar que empreendeu diligências no sentido de capturar o assaltante e fez um cerco nas imediações, sendo o apelante capturado na posse da
res furtiva
e do simulacro.

Conduzido à delegacia, o apelante confessou a prática delituosa, sendo posteriormente reconhecido pela vítima como autor do crime.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em ID 10078932, foi recebida a denúncia;

Defesa preliminar, em ID 100789940;

Memoriais, ID 10079000;

Alegações finais, ID 10079006;

Em Sentença, ID 10079020, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, reconhecendo como desfavorável a circunstância relativa as circunstâncias do crime e, na segunda fase, reconheceu a incidência da atenuante da confissão e devidamente a aplicou, reduzindo a pena do apelante para 04 anos de reclusão e 10 dias multa, na segunda fase da dosimetria, patamar mantido ao final ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Em razões recursais, ID 10079025, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, passando ao mínimo legal, bem como para que reconheça e aplique a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 10079028, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal e manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 10552142, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, devendo ser a sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
AURIVAN PINTO ARAÚJO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende o recurso, em um primeiro tópico, que se proceda a revisão da dosimetria da pena, para que esta passe ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne a dosimetria,
verbis
:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal manifestada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o réu
AURIVAN PINTO ARAUJO
, por ter praticado o crime previsto no art. 157, caput, do CP, tendo como vítima o nacional Felipe Gomes Viana.

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do CP, e artigo 387, inciso II, do CPP, passo a aplicar e a dosar-lhe a pena.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar;
Antecedentes
: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ.
Conduta social
: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente
: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime
: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias
: são negativas, eis que o réu perpetrou o delito patrimonial durante o período noturno e chuvoso, o que facilita a evasão e dificuldade para responsabilização do acusado.
Consequências:
normais à espécie penal
. Comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a confissão espontânea, preconizada no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal Brasileiro, à luz da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o denunciado confessou o delito perante o juízo.

Sendo assim, inexistindo outras atenuantes ou agravantes, retorno a pena ao mínimo-legal, qual seja
, 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Não há causa de diminuição ou de aumento, pelo que torno a reprimenda definitiva em
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º do art. 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu foi condenado a
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, pelo que, em conformidade com o art. 33, §2º, c, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o
ABERTO
.

Do excerto acima colacionado, observa-se que o sentenciante ao proferir o édito condenatório reconheceu como desfavorável, na primeira fase da dosimetria, a circunstância relativa às circunstâncias do crime, assim afirmando:

“
Circunstâncias
: são negativas, eis que o réu perpetrou o delito patrimonial durante o período noturno e chuvoso, o que facilita a evasão e dificuldade para responsabilização do acusado.”

Porém, tenho que a fundamentação lançada ao vetor não se mostra suficiente à sua manutenção como negativa, pois a evasão, visando a dificuldade da prisão e responsabilização pelo crime, conduta imputada ao réu, é comum ao tipo penal em apreço, pois não há que se esperar que um assaltante vá facilitar aos agentes da lei sua prisão e reconhecimento.

Assim, ante a inexistência de circunstância judicial negativa, a pena base do ora apelante há que ser reduzida ao mínimo legal previsto ao tipo penal de roubo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Quanto ao segundo pedido, para que se reconheça e aplique em favor do apelante, na segunda fase da dosimetria,
a atenuante da confissão
, com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal tenho, e
m que pese a argumentação defensiva, que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão e reduziu a pena na segunda fase da dosimetria. Contudo, em a pena, após provimento ao primeiro tópico do apelo, já ter sido reduzida ao mínimo, não há como ser aplicada, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
e reduziu a pena, porém, como já explicitado, a pena base do apelante, após provimento ao primeiro tópico do apelo, passou ao mínimo legal, não havendo, portanto, como se aplicar a diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base passou ao mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/10/2022